Tribunal: TJMT
Processo: 1005091-09.2016.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005091-09.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FAST TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 01.651.485/0001-46 (APELANTE), CASSIO VIECELI - CPF: 550.150.691-20 (ADVOGADO), TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA - CNPJ: 09.576.958/0002-80 (APELADO), CARLOS LOMIR JANES DE SOUZA - CPF: 148.224.151-04 (ADVOGADO), ALAN DIEGO PEREIRA - CPF: 988.914.309-78 (ASSISTENTE), ANDRE CAETANO - CPF: 021.361.539-86 (ASSISTENTE), RAQUEL CANAL - CPF: 058.297.549-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ATRASO NO DESCARREGAMENTO DOS CAMINHÕES SUPERIOR A 5 HORAS – DIÁRIAS DEVIDAS – CÁLCULO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO §5º, DO ART. 11, DA LEI Nº 11.442/2007 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o cálculo do valor a ser indenizado pelo tempo em que os veículos da transportadora estiveram parados à espera de descarregamento da carga foi realizado conforme o previsto da Lei nº 11.442/2007 e nos documentos constantes nos autos, a manutenção da sentença de parcial procedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Fast Transportes Eirelli – EPP
, objetivando reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos posto na ação de ressarcimento de danos, promovida em face de
Transporte Rodoviário 1500 Ltda
.

Para tal desiderato sustenta que ajuizou a ação objetivando o recebimento do valor de R$ 56.846,99 (cinquenta e seis mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), relativos aos prejuízos decorrentes da prestação de serviços de frete (transporte de soja), da cidade de Sorriso/MT para Itaituba/PA, os quais geraram diárias pelo período em que os seus veículos ficaram à disposição da apelada, aguardando descarregamento em seu cliente, ou seja, é devido o pagamento relativo ao tempo em espera contado desde a chegada do veículo ao endereço de destino até a efetiva carga/descarga, o que não foi considerado na sentença.

Pede o provimento do recurso, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de todo o período que os seus veículos ficaram à sua disposição, até a liberação para descarregamento.

A apelada por sua vez, em contrarrazões, aduziu que deve ser desprovido o recurso, não merecendo qualquer reparo a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido posto na ação de cobrança promovida em desfavor da Transporte Rodoviário 1500 Ltda.

No caso o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a demandada, ora apelada, Transporte Rodoviário 1500 Ltda. ao pagamento da verba estipulada no disposto no artigo 11, §5º, da Lei 11.442/2007, fixando-se o teto de cinco (05) horas para efetivação da carga ou descarga das mercadorias transportadas pela parte autora, bem como, a importância a ser paga à razão de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração que ultrapassar o teto de permanência de (05h) cinco horas na fila para descarregamento; devendo o valor ser apurado por meio de simples cálculo aritmético, para o veículo placa QHD7080, 31:01 horas de espera para a convocação de descarregamento e para o veículo placa MLV5208. 03:01 horas de espera para a convocação de descarregamento já decotada as (05h) cinco horas previstas no §5º, art.11, da Lei nº11.442/2007, para ambos os veículos da parte autora, devidamente atualizados, bem como ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação (art.85, §2º, CPC).

A apelante pugna pela reforma da sentença, para o fim de condenar a apelada ao pagamento da integralidade do valor das horas excedentes, correspondente ao período em que seus veículos ficaram à disposição até a liberação para descarregamento, perfazendo R$ 52.922,31 (cinquenta e dois mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos), atualizados com juros e correção monetária até o efetivo pagamento.

O recurso não comporta provimento, porquanto o juízo a quo decidiu a controvérsia com base no conteúdo probatório constante nos autos e no previsto na Lei n. 11.442/2007, que regulamenta o transporte de cargas.

No caso, restou incontroverso nos autos que a autora/apelante foi contratada pela requerida/apelada para transportar soja do Município de Sorriso/MT até Itaituba/PA, sendo disponibilizado para tanto, dois caminhões com as placas MLV 5208 e QHD 7080.

Restou incontroverso também que os veículos chegaram ao destino no dia 20/05/2016, como comprovado pelos tickets da Transportuária Miritituba (Id. 53405730 e Id. 53405738), e a descarga do produto somente ocorreu em 04/06/2016 e 06/06/2016 (Id. 53405730 e Id. 53405736).

Ou seja, os veículos da autora, de fato, ficaram parados até a data do descarregamento da carga.

A respeito das diárias em transporte rodoviário, assim prevê o §5º, do art. 11, da Lei nº 11.442/07,
in verbis
:

“
§ 5o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.” (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

Como se vê, a Lei atribui à requerida/apelada a obrigação de pagar ao transportador as despesas decorrentes do atraso, questão que foi muito bem examinada pelo magistrado
a quo
.

Nesse particular, vale transcrever o trecho da sentença em que o magistrado efetuou o cálculo do acerto de constas relativo aos caminhões e considerou a prova dos autos no tocante ao chamamento para o descarregamento, vejamos,
in verbis
:

“[...]
Todavia, o caso dos autos é por demais peculiar, pois, que a parte ré impugna parte do período de espera da parte autora, atribuindo a esta e seus motoristas a culpa pela demora excedente no descarregamento da mercadoria transportada (soja) pelos veículos placa QHD7080 e MLV5208, apresentando documentos (fls.103/122 – correspondência ID 6646349 a ID 6646361), a fim de se desvencilhar de eventual responsabilidade pela demora no descarregamento (art.373, II, CPC).

Noutro trilho, dos depoimentos das testemunhas da parte autora, necessário se faz registrar que a testemunha, Sr. Alan Diego Pereira, fora dispensada pela parte autora, em conformidade com a Carta Precatória acostada aos autos às (181/196 – correspondência ID 19152369 a ID 19152375).

No tocante à testemunha, Sr. André Caetano, ouvida às (fls.211/256 – correspondência ID 30032423 a ID 30034212), hei por bem exercer o controle diferido do Juízo Deprecante e, nos termos do artigo 447, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, considero-a informante, eis que assevera em seu depoimento “a gente trabalhava em cima do frete, tanto o meu quanto o do patrão” (01’34’’ de fl.255 – correspondência ID 30034210) e, ainda, “meu patrão não recebeu, nós tudo não recebeu” (02’12’’ de fl.255 – correspondência ID 30034210), o que denota flagrante interesse no deslinde da questão.

E mais, informa o depoente que aguardara “vinte e três dias” para ser chamado para descarregar (01’57’’ de fl.255 – correspondência ID 30034210); que, sinaliza ter sido a carga descartada pela demora em ser descarregada (02’05’’ de fl.255 – correspondência ID 30034210); que, informa que outras caminhões “receberam”, mas que eles não receberam, não precisando se o valor não recebido se tratava do valor do frete ou estadia (02’27’’ de fl.255 – correspondência ID 30034210); que, fizera agendamento e chegaram “dia 19” (00’29’’ de fl.256 – correspondência ID 30034212).

Em contrapartida, do depoimento da testemunha da parte ré, Sr. Rodrigo Amâncio da Silva, colhe-se que “o caminhão carregou com a gente no dia 18” (00’23’’ de fl.158 – correspondência ID 16661051); que, “saiu com agendamento para descarregar no dia 22, certo!” (00’02’’ de fl.159 – correspondência ID 16661053); que, “ele foi chamado para descarregar no dia 23” (00’10’’ de fl.159 – correspondência ID 16661053); que, os motoristas se recusaram a descarregar porque à época havia no local “um movimento do Sindicato” (00’24’’ de fl.159 – correspondência ID 16661053); que, a carga era de produto perecível (00’26’’ de fl.160 – correspondência ID 16661056); que, as descargas dos veículos foram realizadas nos dias 04 e 06 (00’08’’ de fl.161 – correspondência ID 16661057); que, questionado se os motoristas da autora somente descarregaram após a propositura da demanda judicial, respondera categoricamente “sim” (00’24’’ de fl.161 – correspondência ID 16661057); que, houve atraso no descarregamento, mas que os motoristas da autora foram “chamados no dia seguinte” ao agendamento (00’20’’-00’27’’ de fl.162 – correspondência ID 16661059); perguntado se os motoristas da autora foram chamados para descarregar, declarara “foram chamados para descarregar” (01’49’’ de fl.167 – correspondência ID 16661068) (art.373, II, CPC).

(...)

Registre-se que, como dito alhures, deverá ser considerado atraso o período transcorrido entre o agendamento do descarregamento e o chamamento para o descarregamento, assim, entenda-se como data e horário agendada para o descarregamento do veículo placa QHD7080, o dia 19 de maio de 2.016, às 11:59 horas (horário limite), em conformidade com o documento de (fl.20 – correspondência ID 4296764); no que diz respeito ao veículo placa MLV5208, considera-se como data e horário agendada para o descarregamento, o dia 22 de maio de 2.016, às 16:00, em conformidade com o documento de (fl.97 – correspondência ID 6646347, fl.04). Ressalte-se que a identificação da data e horário do agendamento para descarga do veículo placa MLV5208 fora possível em decorrência da vinculação da Nota Fiscal nº000.049.262 ao veículo.

Na mesma senda,
comprovado está através da documentação de (fls.103/122 – correspondência ID 6646349 e ID 6646361) e depoimento da testemunha ouvida na audiência de instrução, realizada em 14 de novembro de 2.018, às 16:00 (fls.148/167 – correspondência ID 16660665 a ID 16661068), que os motoristas da autora foram convocados para o descarregamento às 00:00 horas do dia 23 de maio de 2.016, logo, o veículo placa QHD7080 aguardara 31:01 horas para a convocação de descarregamento (já decotada as (05h) cinco horas previstas no §5º, art.11, da Lei nº11.442/2007) e o veículo placa MLV5208 aguardara 03:01 horas para a convocação de descarregamento (já decotada as (05h) cinco horas previstas no §5º, art.11, da Lei nº11.442/2007), eis que o efetivado descarregamento não fora efetivado anteriormente (entenda-se: no dia 23/05/2016 às 00:00 horas) por culpa exclusiva da parte autora e seus respectivos prepostos. Friso que os documentos de (fl.20 – correspondência ID 4296764, fl.97 – correspondência ID 6646347, fl.04, fls.103/122 – correspondência ID 6646349 e ID 6646361 e fls.148/167 – correspondência ID 16660665 a ID 16661068) não foram desconstituídos pelas partes, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil
.

Destarte, diante do descumprimento da legislação que disciplina o transporte rodoviário de cargas pela parte ré, ensejando prejuízos à parte autora, além do cerceamento aos valores que teria direito em virtude da espera superior ao disposto na legislação vigente, de forma que, a ação deve ser julgada parcialmente procedente. [...]” (Id. 53407490). (destaquei)

Nesse contexto, não obstante a apelante afirme que os seus veículos ficaram à disposição da apelada por mais de 20 (vinte) dias, a documentação probatória e as testemunhas ouvidas em juízo não foram suficientes a comprovar que tal ocorrência se deu por culpa exclusiva da requerida/apelada.

Como ressaltado na sentença, não há como afastar a alegação da requerida/apelada de que os seus motoristas foram convocados para o descarregamento no dia 23/05/2016 e que estes se negaram a fazê-lo por conta do movimento sindical existente naquele período, que restou demonstrado por meio Boletim de Ocorrência registrado em 02/06/2016 e da ação judicial ajuizada em 03/06/2016, conforme constam do Id. 53405926.

Desse modo, não merece reparos à sentença quanto às horas excedentes a serem indenizadas, que foi calculada pelo juízo
a quo
com base nas provas constantes dos autos, não desconstituídas pela apelante.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXCEDENTES PARA O DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES – TRANSPORTE DE SOJA EM GRÃO – EXCESSO DE HORAS ALÉM DAS CINCO PREVISTAS EM LEI – UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,00 (UM REAL) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela Lei vigente na época do fato (R$1,00 - Lei nº 11.442/2007).
”(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00039271620158110050 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019) (destaquei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXCEDENTES PARA O DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃO - EXCESSO DE HORAS - ALÉM DAS DAS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI - NO AGUARDO DO DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES NÃO DESCONSTITUÍDO - UTILIZAÇÃO DO VALOR DE R$1,00 (UM REAL) COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO, POR APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não desconstituída a prova documental, que demonstra o excesso de horas, além do previsto na Lei 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassada (Lei nº 11.442/2007).
” (TJ-MT - APL: 00107878720098110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/10/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2018) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020